Tribunal: TJDFT
Processo: 0711274-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Embargos do devedor. execução de título extrajudicial. Embargante. Gratuidade de justiça. Postulante. Rendimentos mensais. Alcance expressivo. Patrimônio razoável. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Elisão. Negação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (NCPC, art. 99, §§ 2o 3o). Embargos do devedor. Recebimento. Efeito suspensivo. Exceção à regra. Garantia integral da execução. Pressuposto. Ausência. Impossibilidade de suspensão da execução. Agregação de efeito suspensivo aos embargos. Condição não realizada. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, ao receber os embargos do devedor opostos em face de execução de título executivo extrajudicial, não os municiara com o efeito suspensivo que postulara o executado e indeferira o pedido que formulara objetivando a obtenção da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo residem na aferição se viável a agregação de efeito suspensivo a embargos do devedor, conquanto não subsista penhora vigorante ou tenha havido o depósito do equivalente ao débito em execução, e, ademais, se o embargante pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que demandara.
III. Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. O postulante que aufere rendimentos líquidos de expressivo alcance pecuniário, não ostentando, ainda, situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, apresentando, ao invés, patrimônio pessoal substancial, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
5. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
6. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo.
7. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia integral a concessão desse atributo (CPC, art. 919, § 1o).
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.